Tribunal: STF
Processo: ARE 1511130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE CONSTITUCIONAL. ERRO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DA AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    16. Inicialmente, convém esclarecer que o servidor público estadual, na data do seu falecimento, ocupava o cargo de agente de polícia civil do Estado de Alagoas, Classe D (fl. 90).



    17. Apesar do pedido administrativo formulado perante a autarquia estadual, acerca do reenquadramento post mortem, nos termos da lei n. 7.971/2018, a pretensão inicial da autora se restringe, tão somente, à retificação dos valores recebidos à título de pensão por morte, sem que haja nenhum pedido certo e determinado, tampouco fundamentação jurídica mínima, para que sejam analisados os requisitos legais de suposta progressão funcional do servidor falecido.



    18. Por esse motivo, à luz do princípio da adstrição e do princípio devolutivo, o cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a (im)possibilidade de redução do benefício previdenciário, concedido há mais de 10 anos, devido à suposta ausência de paridade constitucional.



    19. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte instituiu a revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade (art. 40, §4º, da CF), consagrando o "princípio da paridade constitucional".



    20. Interessante transcrever a redação original do art. 40, §4º, da CF/88, a qual é clara ao garantir a paridade dos vencimentos em favor dos aposentados e pensionistas, a saber:



    Art. 40. O servidor será aposentado: 



    (...) 



    §4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria da lei. (...)



    21. A Emenda Constitucional n. 41, de 2003, por sua vez, substituiu a paridade constitucional pela "preservação do valor real", previsto no art. 40, §8º, da CF/88, de acordo com o qual "é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei" e, de modo a minimizar as consequências da alteração legislativa, estabeleceu regras de transição, que estão disciplinadas na própria emenda constitucional.



    22. Assim, com a revogação da paridade constitucional, apenas alguns servidores públicos teriam direito à paridade, quais sejam: (a) aqueles que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria antes da edição da EC n. 41/03 (art. 3º); (b) aqueles que já estavam no gozo do benefício; e (c) aqueles que se enquadram às regras de transição do art. 6º da EC n. 41 e do art. 3º da EC n. 47.1



    23. Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que o servidor público estadual falecido foi admitido no cargo de agente de polícia civil, em 01.02.1993, tendo sido enquadrado no "nível NMPC004, classe D", nos termos do art. 10 da lei n. 6.276/2001, até a data do seu falecimento. (fl. 90)



    24. Dessas informações, depreende-se que, à época da entrada em vigor da EC n. 41/2003, o servidor público (a) não preenchia os requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, tendo em vista que não contava com 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do art. 40, §1º, III, "a", da CF (fl. 91); (b) não estava no gozo do benefício, (c) tampouco se enquadrava às regras de transição previstas na EC n. 47/2005, a qual entrou em vigor antes de seu falecimento, não havendo que se falar em direito à paridade vencimental relativa à atualização do benefício previdenciário.



    25. Apesar disso, deve-se ponderar, que o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, dispõe acerca da irredutibilidade do vencimento dos servidores públicos, in litteris:



    (...)



    29. De fato, a Administração Pública possui o poder da autotutela, consubstanciando este no exercício de controle de legalidade sobre seus atos. Todavia, tal poder deve ser ponderado diante da máxima da irredutibilidade de subsídios imposta pela Constituição Federal.



    (...)



    31. Ocorre que, na aplicação da súmula acima, deve haver uma interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, atentando-se aos princípios e direitos fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito.



    32. Nesse sentido, tem-se que o poder de autotutela da Administração Pública deve ser exercido com respeito às garantias conferidas ao indivíduo, ainda que se trate da seara administrativa, principalmente quando a atuação do gestor incidir diretamente na esfera individual do cidadão, como ocorreu no caso em tela.



    33. Desse modo, com vistas a preservar a legítima expectativa do particular, o exercício da autotutela pela Administração Pública possui uma limitação temporal, a fim de prestigiar a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa fé dos particulares,3 prevista no art. 54 da lei n. 9.784/99, in verbis:



    (...)



    34. A contagem do prazo decadencial deve observar duas peculiaridades: (a) a data de entrada em vigor da referida lei e (b) se o ato administrativo supostamente ilegal ou arbitrário se configura como "ato único de efeitos concretos" ou como "relação de trato sucessivo".



    (...)



    36. Desta feita, considerando que o ato administrativo que concedeu o benefício de aposentadoria, o qual se constitui como ato único de efeitos concretos, deu-se há maís de dez anos, verifica-se que a autarquia estadual decaiu do direito de revê-lo por meio de seu poder de autotutela, eis que ultrapassado mais de cinco anos desde sua efetivação, nos termos do art. 54 da lei n. 9.784/99.



    (...)



    37 Por outro lado, não há que se falar em dano moral.



    (...)



    40. Assim, não sendo demonstrada a efetiva violação da esfera extrapatrimonial da parte apelante, o mero erro administrativo, in casu, não enseja dano moral.



    41. Do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de, reformando a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a autarquia estadual mantenha o valor nominal da pensão por morte recebida pela apelante. Inverto o ônus de sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente